Tribunal: TJBA
Processo: 8013767-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013767-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ERNANE DE OLIVEIRA RAMOS

Advogado(s)
:
TUANE PRISCILA RIZERIO ROCHA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL.
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

É prejudicado o agravo interno interposto anteriormente ao julgamento do agravo de instrumento, por perda superveniente de objeto.

No mérito, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve observar os requisitos legais: relevância dos fundamentos e risco de lesão grave.

Na hipótese, a constituição em mora do devedor foi comprovada por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.132).

A ausência de plausibilidade jurídica e de risco de dano justifica a manutenção da decisão recorrida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razão do julgamento do Agravo de Instrumento, prejudicado se torna o Agravo Interno interposto pelo Agravante (e.p.79634008), pela perda superveniente do seu objeto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8013767-80.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que são partes, como Agravante, ERNANE DE OLIVEIRA RAMOS, e, como Agravado, BANCO HONDA S/A.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto condutor.